Tribunal: TJSP
Processo: 2020510-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Coisas
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33308
Registro: 2020.0000751430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020510-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
PERES, são agravados LUIS FERNANDO FARINA BARBOSA e EQUIPAER
INDÚSTRIA AERONÁUTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33308
Agravo de Instrumento no 2020510-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33308
2
Agravante(s): JOÃO PERES
Agravado(s): LUIS FERNANDO FARINA BARBOSA E OUTRO
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 4a Vara Cível (Processo no 0120887-
97.2006.8.26.0100)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISAS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INVERSA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AUTORIZAM
A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS TERMOS DO
ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. DECISÃO AGRAVADA
REFORMADA.
Agravo de instrumento provido em parte, nos termos do
acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 73/74, proferida pelo MM. Juiz de Direito Rodrigo Cesar Fernandes Marinho,
em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de desconsideração da
personalidade jurídica inversa do devedor.
Alega o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da
empresa Equipaer Indústria Aeronáutica Eireli, tendo como único sócio e administrador
o devedor-agravado; 2) não foram localizados bens em nome do agravado passíveis de
constrição, tendo sido penhorado apenas ínfimo valor; 3) a empresa Equipaer apresenta
capital social elevado e incompatível com a renda declarada pelo devedor-agravado, o
que demonstra desvio patrimonial, autorizando a desconsideração inversa pleiteada.
Prequestiona a matéria arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33308
Agravo de Instrumento no 2020510-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33308
3
Preparo às fls. 160/163.
Houve declinação de competência da 24a Câmara de Direito Privado em
razão da prevenção havida pelo julgamento de anterior recurso de apelação por esta
Relatora (fls. 164/167), que aceitou a conclusão, recebendo o recurso no efeito
devolutivo (fls. 171).
Sem contraminuta conforme certificado às fls. 173.
É o relatório.
Persegue a agravante a reforma da r. decisão agravada para que seja
deferida a desconsideração da personalidade jurídica inversa da agravada Equipaer
Indústria Aeronáutica Eirelli, com a consequente inclusão no polo passivo e
responsabilização solidária pelo crédito exequendo (fls. 12).
Cuida-se de cumprimento de sentença, formado pelo acórdão de fls.
91/101, que reformou sentença de improcedência (fls. 79/85), para condenar o agravado
a pagar a quantia de R$10.000,00 ao ora agravante por dano moral por ele sofrido, pela
imprudência grave do réu-agravado ao imputar ao autor-agravante prática de crime de
furto sem indícios sérios a respeito da materialidade e da autoria (fls. 99/100).
No caso concreto, verifica-se que, no ano de 2015 já havia iniciado o
cumprimento provisório de sentença (fls. 108) e as diligências havidas para o
recebimento da verba indenizatória não tiveram resultados satisfatórios (fls. 112/117 e
120), tendo havido tão somente parcial bloqueio do valor de R$1.168,17 (fls. 135).
E, por análise detida do extrato processual dos autos de primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33308
Agravo de Instrumento no 2020510-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33308
4
instância, verifica-se que há mais de 05 anos o agravante persegue o recebimento do
crédito reconhecido no título judicial não se observando ter havido elemento indicativo
de que o agravado teve intenção de solver o pagamento de sua responsabilidade.
Não se mostra razoável o indeferimento do pedido do agravante de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa para
incluir a pessoa jurídica, quando é observada a inércia do devedor para o pagamento do
crédito do agravante ao longo dos últimos 05 anos, sendo ele, agravado, único sócio
administrador de empresa EQUIPAER INDÚSTRIA AERONAUTICA EIRELI, com
capital social de R$775.000,00, fornecedora de armamento às forças armadas
brasileiras, tecnologia de ponta, como mísseis, aviões militares e caças (fls. 09/10 e fls.
50/66).
Assim, os elementos presentes do caso concreto permitem a presunção
lógica de possível abuso de direito por parte do agravado, que pode está se ocultando
atrás da pessoa jurídica para fugir do pagamento do título judicial, que foi formado por
seu afoitamento em imputar ao autor-agravante prática de crime de furto sem prova
efetiva da materialidade e da autoria.
Ressalva-se ainda que a desconsideração inversa pode ser aplicada
independentemente de ter sido demonstrada a transferência dos bens do patrimônio
particular do sócio controlador-devedor para a pessoa jurídica, conforme entendimento
do I. Desembargador Pereira Calças, no Agravo de Instrumento 1198103-0/0 - TJSP):
“(...) Isto porque, frustradas as diligencias realizadas com o escopo de bloquear ativos financeiros
do sócio devedor, que apresenta suas contas zeradas, exsurge evidente que, na condição de 'dono'
ou 'sócio de fato' ou 'controlador' das sociedades, retira da caixa das empresas, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33308
Agravo de Instrumento no 2020510-05.2020.8.26.0000 -Voto no 33308
5
expediente lícitos ou ilícitos, formais ou informais, o necessário para sua manutenção e de sua
família.”
Está previsto no art. 8o do CPC/15 que: “Ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando
e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
Dessa maneira, verifica-se a existência de elementos suficientes para a
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, ocasião
em que as partes poderão produzir provas, exercer o devido contraditório e receber
prestação jurisdicional mais acertada e ampla sobre a matéria.
Destarte, respeitado o entendimento do r. Juízo “a quo”, fica reformada a
decisão agravada, determinando-se a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica em primeira instância, nos termos do art. 133 e seguintes do
CPC, conforme pleiteado pelo agravante.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora